Tribunal: TJDFT
Processo: 0722002-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NOTIFICAÇÃO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I – A notificação em procedimento administrativo, recebida no endereço correto do interessado, e recebido por terceiro, é válida, conforme aplicação analógica do art. 248, §4o, do CPC.
II – A certidão de dívida ativa regularmente preenchida, com indicação do procedimento administrativo que a embasou, natureza do débito e data de sua constituição definitiva, possui presunção de certeza e liquidez. Precedentes do eg. STJ.
III – Não se aplica a prescrição intercorrente quando a mora na citação da devedora não pode ser imputada ao Distrito Federal, mas aos mecanismos da Justiça.
IV - Apelação desprovida.